Tribunal: TJSP
Processo: 2245950-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
COMPETÊNCIA – "Ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada" – Contratos de financiamento para aquisição de imóvel com cobertura de seguro por "morte de invalidez permanente" – Invalidez do financiado e segurado – Ação promovida contra a empresa financeira e a seguradora, objetivando a redução da parcela mensal e ressarcimento do que foi indevidamente cobrado desde a

Ementa:
COMPETÊNCIA – "Ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada" – Contratos de financiamento para aquisição de imóvel com cobertura de seguro por "morte de invalidez permanente" – Invalidez do financiado e segurado – Ação promovida contra a empresa financeira e a seguradora, objetivando a redução da parcela mensal e ressarcimento do que foi indevidamente cobrado desde a comunicação do sinistro – Seguradora que quita, em cumprimento de seu contrato, o financiamento – Demanda que prossegue contra a financeira, em busca do ressarcimento de aludidas prestações – Matéria afeta à competência da Subseção de Direito Privado II (Resolução 623/2013).

Recurso não conhecido, com ordem de redistribuição à Subseção de Direito Privado II.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000430173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245950-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (ITAÚ SEGUROS S/A.), são
agravados CLAUDIO FARIA BARBOSA e EDILAINE APARECIDA ALVES
BARBOSA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, determinando
redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II, v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2245950-53.2019.8.26.0000
COMARCA -
SÃO PAULO FORO REG. DE PINHEIROS
2o Ofício, Processo no 1006219-18.2019
AGRAVANTE -
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (Itaú
Seguros S.A.)
AGRAVADOS -
CLÁUDIO FARIA BARBOSA e OUTRO

VOTO No 31.324
COMPETÊNCIA
“Ação cominatória de obrigação de
fazer c/c pedido de tutela antecipada”
Contratos de
financiamento para aquisição de imóvel com cobertura de
seguro por “morte de invalidez permanente” Invalidez do
financiado e segurado Ação promovida contra a empresa
financeira e a seguradora, objetivando a redução da
parcela mensal e ressarcimento do que foi indevidamente
cobrado desde a comunicação do sinistro Seguradora que
quita, em cumprimento de seu contrato, o financiamento
Demanda que prossegue contra a financeira, em busca do
ressarcimento de aludidas prestações Matéria afeta à
competência da Subseção de Direito Privado II (Resolução
623/2013).
Recurso não conhecido, com ordem de redistribuição à
Subseção de Direito Privado II.
Em ação ordinária movida pelo segurado em face da seguradora, o
Juízo saneou o feito, indeferindo a preliminar de ilegitimidade passiva e
determinando a realização de prova pericial (fls. 209/213 dos autos principais).
Insurge-se a requerida, pedindo a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso até seu julgamento e, ao final, seja provido o recurso com deferimento da
denunciação da lide e determinação de inclusão do Banco Itaú (credor fiduciário do
imóvel) para apresentar sua defesa nos autos, antes da perícia.
É o relatório.
1. Como “regra, a competência recursal fixada em razão da matéria
leva em consideração a causa petendi remota, isto é, o fato gerador do direito”,
consoante já afirmou v. decisão do C. Órgão Especial (Dúvida de Competência no
183.628.0/2-00, relator o Desembargador BORIS KAUFFMANN, j. 18.11.2009,
v.u.). Define-se a competência dos diversos órgãos da Corte pelos termos do pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inicial, estabelece o artigo 100 do Regimento Interno, tendo a norma por pressuposto
lógico a causa de pedir que lhe dê sustentação.
A peça inaugural narra que, em contrato de financiamento imobiliário,
com cobertura de “morte de invalidez permanente”, um dos autores ficou inválido,
tendo, portanto, direito ao seguro contratado, motivo pelo qual das prestações devem
ser abatidas o percentual (76.92%), conforme o pactuado. O pedido, então, dentre
outros, é de redução das prestações e ressarcimento dos valores pagos desde a
comunicação do sinistro.
A indenização securitária quita o contrato de financiamento (para isso
foi ajustada) e, por conseguinte, extingue a dívida, no caso parcialmente, reduzindo a
prestação das parcelas mensais referente ao financiamento.
Em outras palavras, a causa versa sobre o cumprimento dos contratos
de seguro, com efeito extintivo do contrato de financiamento.
Assim, a competência é da Subseção de Direito Privado II, de
conformidade com o disposto no art. 5o, II.4 da Resolução no 623/2013 (“ações
relativas a contratos bancários, nominados ou inominados”).
O E. Grupo Especial pacificou a questão, assim afirmando, na ementa
do v. acórdão proferido no Conflito de Competência no 0073204-58.2015.8.26.0000,
relatado pelo Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY (j. 10 de dezembro de 2015):
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Seguro de proteção
financeira ou seguro prestamista Contrato bancário Competência da
Subseção de Direito Privado II Art. 5o, II.4, da Resolução 623/2013, do
Órgão Especial Conflito procedente, reconhecida a competência da Colenda
13a Câmara de Direito Privado”.
No corpo do voto condutor do julgamento, afirma o v. aresto:
“Em regra, independentemente da finalidade e do objeto do
contrato ao qual está atrelado, o seguro de proteção financeira ou seguro
prestamista tem por escopo cobrir saldo devedor do garantido, sendo seu
objetivo, sem dúvida, resguardar o agente financeiro caso ocorra uma das
áleas nele previstas. Assim sendo, as características desta modalidade
securitária atribuem a este contrato natureza predominantemente bancária”.
O mesmo v. aresto se reporta a precedente do mesmo E. Grupo
Especial: Conflito de Competência no 0022770-65.2015.8.26.0000, Araras, Rel. Des.
Gomes Varjão, em 7/5/15. Na mesma linha de orientação: v.g., Conflitos de
Competência no 0050688-44.2015.8.26.0000, Relator o Des. Ademir Benedito; j.
22/10/2015; no 0050927-48.2015.8.26.0000, Relator Des. Ruy Coppola no
0050927-48.2015.8.26.0000, j. 24/09/2015, e assim, na mesma linha, vários outros
julgados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2. Ante o exposto, não conheço do recurso, determinando
redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente